Tribunal: TJSP
Processo: 3002895-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Pregão Eletrônico. Insurgência contra a decisão que deferiu tutela de urgência, consistente na suspensão do procedimento licitatório. Elemento nos autos que são suficientes para atestar a probabilidade do direito deduzido. Pregoeiro, ainda em juízo de admissibilidade, acabou por decidir o mérito do próprio recurso administrativo. Falta de motivação da decisão. Urgência

Ementa:
Agravo de instrumento. Pregão Eletrônico. Insurgência contra a decisão que deferiu tutela de urgência, consistente na suspensão do procedimento licitatório. Elemento nos autos que são suficientes para atestar a probabilidade do direito deduzido. Pregoeiro, ainda em juízo de admissibilidade, acabou por decidir o mérito do próprio recurso administrativo. Falta de motivação da decisão. Urgência evidente diante do fato da segunda colocada ter sido declarada vencedora do certame, estando em condições de assinar o contrato. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.